Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743173-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JUAREZ ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. BIS IN IDEM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no cumprimento de sentença, limitou o pagamento de parcelas do auxílio-alimentação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar se há direito ao pagamento do benefício para período posterior à impetração do mandado de segurança, diante da coisa julgada na ação coletiva no 32.159/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo condenou ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio-alimentação, apenas até a data da impetração do MS no 7.253/97. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 236.229/DF, afastou o pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. 5. A inclusão de valores referentes a período posterior à impetração implicaria violação à coisa julgada e configuraria bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença relativo à ação coletiva no 32.159/97 está limitado ao pagamento das parcelas do auxílio-alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. A execução de valores referentes a período posterior configura bis in idem e contraria a coisa julgada.” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 508, todos do CPC, e 884 do Código Civil, sustentando o direito ao recebimento do auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício (maio de 2002). Aponta ofensa à coisa julgada material. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 502, 503, 504, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029